Tribunal: TJDFT
Processo: 0728745-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja a agravante em desfavor da agravada, indeferindo o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, destinado à apuração se a executada possui vínculo empregatício e se aufere salário mensalmente, para fins de penhora, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator